Tribunal: TJPA
Processo: 0052841-60.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0052841-60.2015.8.14.0040

APELANTE: RIMISON RODRIGUES ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso defensivo objetivando reformar a decisão judicial que condenou o ora apelante à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, nos moldes do art. 157, §2º, I e II, do CP (redação vigente à época dos fatos).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a absolvição do réu, por insuficiência de provas; ii) a reforma da dosimetria da pena, com a exclusão das majorantes do crime e o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do art. 61, do CPP.

4. A prescrição retroativa determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. É igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória, na forma do art. 110, §1º, do CP.

5. Assim, tendo sido a pena em concreto fixada em patamar superior a quatro anos e não excedente a oito, verifica-se o prazo prescricional de 12 (doze) anos, de acordo com o que estabelece o inciso III, do art. 109, do CP.

6. Não obstante, o ora apelante faz jus ao redutor do art. 115 do CP, pois, era, à época dos fatos, menor de 21 (vinte e um) anos de idade.

7. Destarte, considerando que entre a data de recebimento da denúncia, em 26/11/2015, e a data de publicação da sentença condenatória, em 24/08/2022, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 06 (seis) anos, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no art. 117 do CP, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do ora apelante, nos termos do art. 107, IV, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e prejudicado.

9. Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do agente, nos termos do art. 107, IV, do CP.

Tese de julgamento:
1.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal. 2. Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o artigo 110, §1º, do Código Penal.

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 107, IV, 109, III, 110, §1º, 115, 117.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PA, AP nº 0000546-46.2003.8.14.0049, Rel. Des. RAIMUNDO HOLANDA REIS, 3ª T., J. 27/10/2016; TJ/PA, AC nº 0003552-45.2015.8.14.0401, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª T., J. 10/06/2024; TJ/DFT, AC nº 0720291-26.2019.8.07.0007, Rel. Des. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª T., J. 04/09/2025, P. 09/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, julgar-lhe
PREJUDICADO
, ante o reconhecimento, de ofício, da
extinção da punibilidade do agente
, por ocorrência da
prescrição
na
modalidade retroativa
, nos termos do voto da Relatora.

37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de trinta de outubro de dois mil e vinte e cinco a seis de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
RIMISON RODRIGUES ROCHA
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o
condenou
à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
(redação vigente à época dos fatos).

Narrou a
denúncia
, ID 27803022, que no dia
03/09/2015
, por volta das 21h00min, na Rua Motossalem, Quadra 29, Lote 12, Bairro Betânia, no município de
Parauapebas/PA
, o acusado
Rimison Rodrigues Rocha
, juntamente com outro indivíduo ainda não identificado, subtraíram para si, mediante grave ameaça, com emprego de arma branca, tipo faca, os aparelhos celulares LG POS X, cor branca, Samsung Grand Duos 2, cor preta e LG, cor preta, das vítimas
Thaylan Oliveira Silveira Santiago
,
Wilson dos Santos
e
Kelvin Silva Santos
.

Segundo restou apurado, no dia e hora acima mencionados, as vítimas estavam em frente à sua residência, quando foram abordadas pelo ora apelante, acompanhado de outro indivíduo, em uma motocicleta Honda Bros, cor preta, ocasião em, mediante grave ameaça, utilizando arma de fogo, tipo revólver, anunciaram o assalto, proferindo os textuais: “
É UM ASSALTO, VAGABUNDO, NÃO CORRE, SE NÃO ATIRO”
, vindo a subtrair os aparelhos celulares das vítimas e, em seguida, evadiram-se do local.

Relatou que no
dia 04/09/2015
, por volta das 08h00min, a vítima
Kelvin Silva Santos
, ao trafegar pela Avenida Faruk Salmen, nas proximidades da Academia “UP”, visualizou a motocicleta Honda Bros, cor preta, a qual era conduzida pelo ora apelante durante o assalto, estacionada às margens da PA 160, oportunidade em que acionou a Polícia Militar.

Noticiou que a referida motocicleta estava em poder do nacional Leonardo da Conceição Sousa, sendo de sua propriedade, ocasião em que afirmou para a guarnição policial que havia emprestado o seu veículo para o ora apelante no dia anterior.

Pontuou que, em sede policial, as vítimas vieram a reconhecer o ora apelante como sendo um dos autores do roubo.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o ora apelante negou a autoria do crime.

Diante dos atos, a representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
(redação vigente à época dos fatos).

A
denúncia
foi
recebida
em
26/11/2015
, ID 27803025.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
24/08/2022
, ID 27803042.

Em suas
Razões Recursais
, ID 27803053, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, sob a
tese de insuficiência de provas para sua condenação
, e, subsidiariamente, o
reconhecimento
da
circunstância atenuante
da
menoridade relativa do réu
, e a
desclassificação da conduta
para o
crime de roubo simples
, com a
exclusão das majorantes do crime
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 27803060, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 27803060, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Legis
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso,
“a fim de que seja reconhecida a atenuante da menoridade, prevista no art. 65, I, do CP”
.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a
absolvição
do ora apelante, sob a
tese de insuficiência de provas para sua condenação
, e, subsidiariamente, o
reconhecimento
da
circunstância atenuante
da
menoridade relativa do réu
, e a
desclassificação da conduta
para o
crime de roubo simples
, com a
exclusão das majorantes
do crime.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora perfilada se encontra
prejudicada
, conforme passo a explanar.

Por se tratar de
matéria de ordem pública
, a
prescrição
deve ser
reconhecida de ofício
ou a
requerimento
das partes, a
qualquer tempo
ou
grau de jurisdição
, não sendo sujeita à
preclusão
, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
.

A
prescrição retroativa
determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. É igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória, nos moldes do
artigo 110, §1º, do Código Penal
.

No caso, o ora apelante foi condenado, de maneira individualizada, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, na forma prevista no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
.

Assim, tendo sido a
pena em concreto
fixada em patamar
superior a quatro anos e não excedente a oito
, verifica-se o
prazo prescricional
de
12 (doze) anos
, de acordo com o que estabelece o
inciso III, do artigo 109, do Código Penal
.

Não obstante, o ora apelante faz jus ao redutor do
artigo 115 do Código Penal
, pois, era, à época dos fatos,
menor
de
21 (vinte e um) anos de idade
.

Destarte, considerando que entre a
data de recebimento da denúncia
, em
26/11/2015
, e a
data de publicação da sentença condenatória
, em
24/08/2022
,
transcorreu lapso temporal superior
ao
prazo prescricional
de
06 (seis) anos
, ausente qualquer outro
marco interruptivo da prescrição
previsto no
artigo 117 do Código Penal
, deve ser reconhecida a
extinção da punibilidade
do ora apelante, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRESCRIÇÃO. ART. 109, III, C/C ART. 115 DO CPB. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

Entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória
,
já havia transcorrido prazo superior a seis anos
,
por ter o réu
,
inclusive
,
a seu favor o benefício do art. 115
,
do Código Penal
.
Extinção da punibilidade
. Decisão unânime.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0000546-46.2003.8.14.0049, Relator (a): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, julgado em 27/10/2016).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MENORIDADE DO RÉU AO TEMPO DO CRIME.

A certidão de nascimento do réu
,
acostada aos autos
,
comprova sua menoridade na data do fato
. Pen
a definitiva superior a 4 anos e não excedente a 8 anos
,
verifica-se a prescrição em 12 anos
,
art. 109, III, do CP
.
Prazo prescricional reduzido de metade
,
nos termos do disposto no art. 115 do CP
.
Extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição
. Recurso provido. Unânime.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0003552-45.2015.8.14.0401, Relator (a): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª – Segunda Turma de Direito Penal, julgado em 10/06/2024).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

(...). 3.
Após o trânsito em julgado para a acusação
,
a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada
,
não podendo ter como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia
, no
s termos do art. 110, § 1º, do Código Penal e da Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal
. 4.
A prescrição retroativa da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício quando
,
entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória
,
decorrer lapso temporal superior ao prazo prescricional definido com base na pena concretamente aplicada
. 5.
Sendo a pena aplicada aos réus inferior a dois anos e decorrido prazo superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença
,
impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa
. (...). 6. Recursos providos para, de ofício, reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva e declarar extinta a punibilidade dos réus.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0720291-26.2019.8.07.0007, Acórdão nº 2.039.206, Relator (a): Desembargador ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª – Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 09/09/2025).
Grifei

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente recurso e, no mérito, julgo-lhe
PREJUDICADO
, em razão do reconhecimento, de ofício, da
extinção da punibilidade do réu
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, ante a
ocorrência
da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na
modalidade retroativa
, com fulcro no
artigo 109, inciso III, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 115, c/c artigo 117, todos do Código Penal
, consoante fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 11/11/2025